Tribunal: TJDFT
Processo: 0709860-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Cuida-se de embargos de declaração opostos por FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL (embargante/agravante) em face da decisão monocrática de ID 25582751 em que, em razão da prolação de sentença no feito originário, julguei prejudicado o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Em suas razoes recursais (ID 25846710), a agravante/embargante alega a existência de vicio no decisum. Alega que “a respeitável decisão se omitiu quanto ao fato de que não houve trânsito em julgado a respeitável Sentença que extinguiu o feito executório originário, Sentença que, inclusive, será alvo de Apelação, no prazo previsto no CPC” (ID 25846710 – pág. 2) e que “a prolação de tal Sentença não pode servir de pretexto a este egrégio órgão colegiado para se escusar ao exame da fundamentação recursal, até porque, se provido este Agravo de Instrumento, a Sentença restará obviamente prejudicada” (ID 25846710 – pág. 3). Argumenta, ainda, que “o que estarrece a Embargante é, primeiro, o fato de a decisão agravada simplesmente escolher o cálculo da contadoria, sem sequer apreciar a questão suscitada pela Embargante ou sugerir ao contador judicial, que simulasse os cálculos na forma ansiada pela entidade. Em segundo, o fato de que, trazida essa questão para 2a instância, o douto julgador não somente permitir a sua perpetração, mas responder ao pleito recursal sem nada examinar das razões expostas pela Agravante”, o que entende tratar-se de negativa de prestação jurisdicional. Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para que seja suprida a omissão alegada, bem como para que sejam examinados os fundamentos da minuta recursal. Contraminuta apresentada (ID 26120592). É o relato do necessário. Decido. Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos, na forma do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Primeiramente, esclareço que, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. No mesmo caminho, o artigo 268 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, segundo o qual “os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal”. Desta forma, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão exarada no exercício do exame monocrático (ID 25582751), farei o seu exame também unipessoalmente, com esteio nas disposições do diploma adjetivo e regimentais precitadas. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de existir, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou erro material. É cediço que a omissão, na estrita acepção do dispositivo, consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento (art. 1.022, II, do Código de Processo Civil), que a obscuridade se refere a falta de clareza do dispositivo e que, por sua vez, a contradição consiste na existência de proposições inconciliáveis. Dito isso, sem razão a agravante/embargante. Isto porque, na hipótese dos autos, não há que se falar em falta de enfrentamento de questão relevante à lide, visto que, na decisão em que indeferi a liminar postulada (ID 24670449), bem como na decisão proferida acerca do pedido de reconsideração do indeferimento liminar (ID 25125858), tratei das questões acerca da aplicação de juros sobre juros, do suposto excesso nos cálculos feitos pela Contadoria Judicial homologados pelo juízo nos autos de cumprimento de sentença originário, bem como do bloqueio de valores. Vejamos: Decisão Liminar - ID 24670449 (...) No caso concreto, em uma análise preliminar, ao que parece, a Contadoria Judicial promoveu a atualização do valor remanescente devido aos exequentes/agravados nos exatos termos da sentença e da decisão de ID 73059650 dos autos originários, tendo-se como termo inicial a data da última atualização e como termo final a data do depósito efetuado pela agravante/executada. Noutro giro, ao que tudo indica, também foram levados em consideração os depósitos realizados nos autos pela parte executada, ora agravante. Ademais, como bem salientado pelo magistrado de piso (ID 85863084 dos autos originários): (...) No caso dos autos, deve prevalecer os cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo, pois realizados em congruência com as determinações deste Juízo. A despeito de o executado alegar que houve a incidência de juros sobre juros, em uma análise perfunctória, não é possível vislumbrar este equívoco, mormente considerando que ao ID 82942971, a Contadoria apresentou de forma pormenorizada o valor principal, o valor dos juros, da correção e dos honorários separadamente, e só depois promoveu a soma de todas as quantias. Ao final, decotou do somatório a quantia paga, chegando-se ao valor final informado, de R$ 32.316,79. Logo, verifica-se que que os cálculos de ID 82942970, ratificados no ID 85638789, atendem às determinações precedentes e devem prevalecer na hipótese vertente, por se cuidar de matéria técnica a cargo da contadoria judicial, que dispõe de conhecimentos específicos a respeito do assunto e a necessária isenção, gozando o laudo da presunção de veracidade e legitimidade. (grifei) Dessa forma, entendo, ao menos por ora, que não resta configurada a existência de anatocismo ou de excesso a ser restituído a executada/agravante no montante de R$5.181,45 (cinco mil cento e oitenta e um reais e quarenta e cinco centavos), bem como entendo que não restou comprovado, de plano, erros nos cálculos que justifiquem que sejam refeitos pela Contadoria, nos termos da metodologia apresentada pela agravante. Decisão no Pedido de Reconsideração – ID 25125858 (...) A executada/recorrente alega que, após o indeferimento da liminar, o juízo de piso ordenou o bloqueio, via Sisbajud, de conta bancária de sua titularidade, em 13/04/2021, no valor de R$32.316,79 (trinta e dois mil trezentos e dezesseis reais e setenta e nove centavos). Assim, requer seja reconsiderada a decisão e seja deferido o efeito suspensivo parcial para obstar o levantamento, em favor dos agravados, das quantias que entende ainda controversas, de R$5.181,45 (cinco mil cento e oitenta e um reais e quarenta e cinco centavos), referente ao depósito realizado em 15/10/2019, bem como de R$32.316,79 (trinta e dois mil trezentos e dezesseis reais e setenta e nove centavos), bloqueado em 13/04/2021. Sem razão, contudo. Conforme fundamentado na decisão em que indeferi a liminar postulada, ao que tudo indica, a Contadoria Judicial promoveu a atualização do valor remanescente devido aos exequentes/agravados nos exatos termos da sentença e da decisão de ID 73059650 dos autos originários, oportunidade em foram levados em consideração os depósitos realizados nos autos pela parte executada, ora agravante, chegando-se ao valor final informado, de R$32.316,79 (trinta e dois mil trezentos e dezesseis reais e setenta e nove centavos). Dessa forma, ao menos por ora, revela-se correto o bloqueio do valor supracitado de R$32.316,79. Portanto, não se vislumbra, neste momento processual, excesso de valor a ser restituído à executada/agravante na quantia de R$5.181,45 (cinco mil cento e oitenta e um reais e quarenta e cinco centavos). Assim, no caso, pretende o agravante, por via transversa, a reforma da decisão por meio de pedido de reconsideração, que não tem condão de suspender o prazo para interposição do recurso cabível e nem é o instrumento adequado para confrontar suas irresignações. Logo, nada a prover quanto à petição de ID 25006478, razão pela qual, mantenho a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo pelos próprios fundamentos, anteriormente esposados. Insta ressaltar que não há omissão do julgado quando são enfrentadas todas as questões suscitadas, seja pelos juízos a quo, ad quem ou pelos Tribunais Superiores e que não há necessidade de apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada. Em outras palavras, é suficiente que a questão seja efetivamente debatida de forma clara no decorrer do trâmite processual e por quaisquer das instâncias, o que ocorreu nos autos, conforme trechos das decisões supracitadas e negritadas. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMIDOR E CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESILIÇÃO. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. RESTITUIÇÃO. CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas. Ademais, exigível nos julgamentos a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos elencados. 2. O prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo,o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento capaz de preencher o requisito para o conhecimento de eventual recurso. 3. Embargos conhecidos e não providos. (Acórdão n.1042417, 20160710017747APC, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2017, Publicado no DJE: 30/08/2017. Pág.: 338-343) (grifou-se) Ademais, em razão da comunicação de prolação de sentença nos autos originários (ID 25399476), revela-se escorreita a decisão, ora embargada, que julgou o feito prejudicado, em razão da perda superveniente de seu objeto. Destaca-se, ainda, que o eventual inconformismo com a sentença prolatada na origem desafia recurso próprio, qual seja, apelação, e não a perpetuação deste recurso, cuja análise da fundamentação foi claramente prejudicada. Na verdade, é possível perceber que o interesse da parte (embargante/agravante) é no sentido de trazer, novamente, à discussão sobre matéria já analisada por esta relatoria nas decisões precitadas – providência incompatível com o presente manejo recursal. Destarte, ausente qualquer vício catalogado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e a eles NEGO PROVIMENTO. É como voto. Comunique-se. Publique-se.